Tribunal: TJDFT
Processo: 0002420-92.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Perícia. Dano material.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
2 – As declarações da vítima, confirmadas pelos policiais responsáveis pelas investigações e pela confissão do coautor do furto – de que o réu utilizou veículo para arrombar a porta do estabelecimento comercial e subtrair bens - são provas suficientes de que houve rompimento de obstáculo.
3 - A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
4 - Apelação provida em parte.